Tribunal: TJBA
Processo: 8003654-75.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003654-75.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: LUCIVANA NOVAES DA SILVA

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por LUCIVANA NOVAES DA SILVA, determinando o custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica, bem como fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A operadora de saúde alegou ausência de cobertura contratual e caráter meramente estético das cirurgias indicadas.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da negativa de cobertura de cirurgias reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica, diante de cláusula contratual excludente e das disposições da Lei n. 9.656/98; (ii) a existência de dever de indenizar por danos morais decorrente da negativa abusiva de cobertura; e (iii) a adequação dos encargos legais aplicáveis à indenização arbitrada.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).
4. A cirurgia reparadora pós-bariátrica, quando clinicamente indicada, possui caráter funcional e integra o tratamento da obesidade mórbida (Tema 1.069/STJ).
5. É abusiva a cláusula contratual que exclui o procedimento com base em interpretação literal, quando evidenciada a necessidade médica e o nexo com o tratamento anterior.
6. A recusa injustificada de cobertura pela operadora de saúde caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. A novel Lei nº 14.905/2024 alterou os critérios de atualização monetária e juros legais, sendo devida a aplicação da taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária, a partir da citação, em substituição à incidência autônoma de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto aos encargos legais incidentes sobre a indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora, indicada por médico assistente a paciente submetida à cirurgia bariátrica, quando vinculada à continuidade do tratamento da obesidade mórbida.
2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja dano moral indenizável, sendo devida compensação mesmo que haja previsão contratual excludente.
3. Os encargos legais aplicáveis à indenização por danos morais devem seguir o regime instituído pela Lei n. 14.905/2024, com incidência da taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8
003654-75.2024.8.05.0138
, em que figuram como Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Apelada
LUCIVANA NOVAES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA